Tribunal: TJDFT
Processo: 0743396-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743396-48.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ISMAIL ABDER RAHMAN JADALLAH REPRESENTANTE LEGAL: JADALLAH ISMAIL ABDER RAHMAN JADALLAH AGRAVADO: MARIA GOMES DA SILVA ELOI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE ISMAIL ABDER RAHMAN JADALLAH contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MARIA GOMES DA SILVA ELOI: “Em sequência à execução a parte credora requer a penhora de 30% (trinta) por cento dos salários da executada a MARIA GOMES (ID 141773008). O art. 833, inc. IV, do CPC/2015 dispõe que: Art. 833: São impenhoráveis (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 prestação alimentícia (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8, e no art. 529, § 3o. No caso, o crédito da parte exequente não tem natureza alimentar, de modo que não é aplicável a exceção acima. Ademais, o CPC é claro ao tratar a exceção à regra da penhorabilidade como "prestação alimentícia", isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no direito de família, nos termos dos arts. 948, e 1.694 e seguintes, do CC. Repare-se que o conceito é traçado a partir do sujeito que tem o dever de prestar alimentos. Por fim, acrescento que o legislador, em momento histórico recente, teve a oportunidade de acatar os precedentes dos Tribunais Superiores que admitiam a penhora de 30% de verbas salariais, todavia, não o fez. Assim, não pode o pedido de penhora de salário ser acolhido. Dessa forma, indefiro o pedido formulado. Retornem-se ao arquivo provisório nos termos da decisão id. 62841882.” O Agravante sustenta que a jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade da remuneração quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos, tendo em vista que a Agravado percebe proventos brutos superiores a R$ 9.000,00. Afirma que o débito é composto por honorários advocatícios, o que corrobora a constrição, em razão de sua natureza alimentar. Requer a antecipação da tutela recursal "para deferir, de plano, o pedido de Id. 141773008 formulado nos autos de origem de bloqueio mensal do percentual de 30% (trinta) por cento dos proventos da devedora MARIA GOMSE DA SILVA ELOI, inscrita no CPF no 179.440.071-00, possibilitando, assim, que se forme o contraditório; ou, alternativamente, que se atribuía Efeito Suspensivo a decisão agravada, evitando-se a arquivamento dos autos para contagem de prescrição". Ao final, o provimento com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 42435126). É o relatório. Decido. A jurisprudência tem flexibilizado, em algumas circunstâncias, a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sobretudo quando se verifica que a constrição de parte da remuneração do executado não compromete sua subsistência digna e de sua família. Sob essa perspectiva é possível divisar, pelo menos em princípio, a probabilidade do direito do Agravante. Não se identifica, todavia, risco de dano a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, pois não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso, mesmo porque, em caso de provimento, a constrição poderá ser implementada com eficácia. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator